Tribunal: TJMT
Processo: 0011466-12.2013.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0011466-12.2013.8.11.0015
APELANTE(S): ANTÔNIO GORDO MARQUES
APELADO(S): ANA MARIA GOLÇALVES OLIVEIRA FACCIO
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DISPENSÁVEL – REJEITADA – MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS CÓDIGO REVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO NÓVEL CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL – ART. 85, §2o, I A IV – PATAMAR MÍNIMO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A valer, o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, desde que fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias e inúteis ao julgamento do processo, garantindo, assim, a observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.
Não há que se falar em cerceamento de defesa se as provas documentais coligidas aos autos, na visão do magistrado condutor do feito, se mostram suficientes ao julgamento do mérito da lide, sendo dispensáveis outras que entende protelatórias, porque inócuas.
A nova lei processual civil se aplica imediatamente aos processos em curso, como estabelece os artigos 14 e 1.046 do novel CPC. Prolatada a sentença na vigência da lei processual nova, a verba honorária deve observar os parâmetros nela estabelecidos.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011466-12.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA FACCIO - CPF: 367.736.201-63 (APELADO), ANTONIO GORDO MARQUES - CPF: 045.896.619-34 (APELANTE), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), AGUINALDO WAGNER ZANATTO - CPF: 020.076.179-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DISPENSÁVEL – REJEITADA –
MÉRITO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS CÓDIGO REVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO NÓVEL CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL – ART. 85, §2o, I A IV – PATAMAR MÍNIMO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A valer, o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, desde que fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias e inúteis ao julgamento do processo, garantindo, assim, a observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se as provas documentais coligidas aos autos, na visão do magistrado condutor do feito, se mostram suficientes ao julgamento do mérito da lide, sendo dispensáveis outras que entende protelatórias, porque inócuas.

A nova lei processual civil se aplica imediatamente aos processos em curso, como estabelece os artigos 14 e 1.046 do novel CPC. Prolatada a sentença na vigência da lei processual nova, a verba honorária deve observar os parâmetros nela estabelecidos.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0011466-12.2013.8.11.0015

APELANTE(S): ANTÔNIO GORDO MARQUES

APELADO(S): ANA MARIA GOLÇALVES OLIVEIRA FACCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO GORDO MARQUES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Walter Tomaz da Costa
, nos autos dos Embargos de Terceiros
n.
11466-12.2013.8.11.0015,

opostos por
ANA MARIA GONÇALVES OLIVEIRA FACCIO
, que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a posse e propriedade do imóvel rural de matrícula no. 3.233 do CRI de Sinop, em favor da embargante, ora apelada, desfazendo qualquer ordem de constrição lançada sobre o bem.

Por fim, condenou o embargado, aqui apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, acostadas no Id 74522541/74522543, o apelante defende, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de provas requeridas, notadamente a testemunhal, a afastar a conclusão de que a apelada encontra-se na posse do imóvel, que, segundo informa, estaria sendo objeto de regularização por usucapião.

Assevera que muitas questões envolvendo o imóvel são complexas e necessitam de instrução processual, o que torna a decisão do julgamento antecipado da lide indevida, porque incorreu em cerceamento do direito de defesa do embargado/recorrente.

No mérito, questiona o valor arbitrado a título de verba honorária, ao argumento de que o percentual fixado compromete a sua subsistência. Além disso, advoga que a regra dos honorários pelo Código de Processo Civil vigente apenas deve ser aplicada a processos iniciados após sua entrada em vigor.

Por tais fundamentos, requer a anulação da sentença, para o prosseguimento do feito, a fim de oportunizar a produção de provas, e no mérito, seja reformada para minorar a verba honorária.

Preparo recolhido no Id 74728967.

Em contrarrazões, acostadas no Id 74522591, a apelada contrapõe ao alegado cerceamento de defesa, e no mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO [PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante providenciou com o preparo, conforme guia acostada no Id 74728967.

Cuida-se, na origem, de Embargos de Terceiro opostos por
Ana Maria Gonçalves de Oliveira Faccio
, nos autos da Ação de Cobrança no. 538/2009 (Cód 119360), requerendo, em síntese, a baixa da restrição AV-24 referente ao referido processo, inserida na matrícula no. 3.233 do imóvel rural arquivado junto ao CRI de Colíder/MT, tendo em vista ser a proprietária do imóvel.

Perscrutando os autos originários, consta que referido imóvel foi objeto de averbação premonitória da referida ação de cobrança, manejada pelo ora apelante em desfavor de Aparecido Pereira e Izilda Pereira, em que demanda a execução da importância de R$132.360,00 (cento e trinta e dois mil, trezentos e sessenta reais), reconhecida em Termo de Confissão de Dívida, na qual foi dado em garantia o imóvel rural denominado “Fazenda São Francisco II”, com área de 661,9261 ha, objeto da citada matrícula, situado no município de Nova Santa Helena.

A embargante, ora apelada, opôs os citados embargos de terceiro alegando ser a legítima possuidora e proprietária do imóvel, contrapondo à posse ilegal dos Srs. Aparecido Pereira e Izilda Pereira, em razão do cancelamento do registro de arrematação do bem pelo Banco Bradesco, nos autos do processo no. 625/2005 (Cód. 2829), e, por consequência, desconstituição do negócio jurídico de compra e venda realizado pela instituição financeira.

Após manifestação das partes e saneamento do processo, o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, por entender não haver necessidade de outras provas, além das documentais, para reconhecer o direito da embargante, ora apelada, sobre o imóvel rural, e determinar a baixa da averbação da ação de cobrança às margens da matrícula do registro cartorário, como se infere:

“[...] Cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual: “(...) O juiz julgara antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I — não houver necessidade de produção de outras provas; (...)”.

De proêmio, embora as partes tenham suscitado a produção de prova pericial e oral, importante ressaltar que o feito se encontra maduro para sentença, uma vez que as provas colacionadas são documentais, sem necessidade de produção de outras, a não ser como mecanismo de morosidade não apoiado no direito e que afronta a razoável duração do processo, de acordo com 0 art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4.° do CPC.

[...]

lsto posto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, com resolução de mérito, alicerçado nos arts. 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil, de modo que, reconheço a posse e propriedade do imóvel rural matricula n.° 3.233 do CRI de Sinop/MT, em favor da embargante Ana Maria Gonçalves Oliveira Faccio, de modo que confirmo a liminar de p. 150/153 desfazendo—se qualquer ordem de constrição sobre o imóvel descrito. Condeno a parte embargada a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% do valor atribuído a causa. Força dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do citado Digesto Adjetivo.”
– ID 74522538/74522539.

Não se conformando com a sentença, recorre o embargado, ora apelante.

Advoga o cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal, a fim de comprovar que a apelada não possui a posse do imóvel e notadamente porque a lide envolve questões
complexas e necessitam de instrução processual
.

A valer, de acordo com o art. 355, I, do CPC/15, incumbe ao juiz conhecer diretamente do pedido e proferir sentença se
“não houver necessidade de produção de outras provas”
. Aliás, o próprio Código ab-rogado já era expresso no sentido de possibilitar o julgamento antecipado da lide
“quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência”
(art. 330, I, CPC/73). E, ao considerar inócua a realização da instrução processual, é dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC/15, com correspondência no art. 130 do CPC/73), garantindo, desse modo, a observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88), como bem pontuou o juízo primevo.

Na hipótese em pauta, tem-se que a prova fundamental para elucidação da contenda, tal como consignado pelo togado sentenciante, é estritamente documental,

e, assim, os elementos constantes dos autos são suficientes para esta prestação jurisdicional, se mostrando dispensáveis outros meios, porquanto o que está a se discutir é a exclusão do gravame (averbação premonitória) lançado na matrícula do imóvel rural que a embargante defende ser de sua propriedade.

Logo, tem-se que a pretensa oitiva de testemunhas como forma de se comprovar a titularidade do imóvel se mostra totalmente inútil na espécie.

Aliás, a alegação de necessidade de prova testemunhal suscitada nas razões de modo a corroborar que a apelada não possui a posse do imóvel, não coaduna com a demanda em análise, em que se contenda a ilegalidade da averbação de ação em imóvel de terceiro, o que, por si só, afasta qualquer alegação de nulidade processual pelo julgamento antecipado.

A propósito, segue orientação desta Corte de Justiça em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL
– INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO ESTATUTO DA TERRA – CONTRATO NÃO ONEROSO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – NATUREZA JURÍDICA DE COMODATO – MERA DETENÇÃO DA POSSE – PARTE ILEGÍTIMA PARA DEFENDER A POSSE VIA EMBARGOS DE TERCEIRO, SOBRETUDO QUANDO O COMODANTE JÁ PERDEU A POSSE DO BEM – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INCORRÊNCIA DE JULGAMENTO SUPRESSA – FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL SUFICIENTE E MOTIVADA – DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO – DESLEALDADE PROCESSUAL – SANÇÃO DEVIDA E EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.
2. Os embargos de terceiro constituem instrumento processual disponível àquele que, não sendo parte no processo, possa elidir constrição judicial que injustamente recaía sobre bem que possua ou, ainda, que detenha direito incompatível com o ato constritivo (CPC, art. 674, caput), sendo o meio pelo qual o terceiro, possuidor ou proprietário (CPC, art. 674, §1o), pode defender e proteger a posse que exerce sobre o imóvel em litígio, desde que comprovado o exercício da melhor posse, isto é, aquela que se dá de forma justa e de boa-fé (CC, art. 1.200). [...]”
(N.U 0000775-78.2018.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESTÃO QUE DISPENSAVA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS –
REJEIÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE ANTERIOR AQUISIÇÃO E POSSE – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

“O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

Não comprovada a posse ou propriedade do embargante sobre o imóvel objeto de indisponibilidade em ação de improbidade administrativa, a rejeição dos embargos de terceiro era medida que se impunha, devendo ser mantida.”
(N.U 0002901-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020
)

Dessarte, ao que se afigura do contexto-fático probatório, é que a apelada teve restituído ao seu domínio imóvel rural que havia sido arrematado pelo Banco Bradesco, e posteriormente alienado a terceiros, cujo ato de arrematação foi declarado nulo no processo no. 625/2005 (Cód.

2829 – comarca de Colíder), e, por conseguinte, o negócio jurídico de compra e venda foi desconstituído.

No entanto, a ação de cobrança objetiva a execução de dívida contraída por esses terceiros que deram em garantia de pagamento o imóvel rural, o qual não lhes pertence porque declarada ilegítima a compra e venda.

Logo, a baixa na averbação da matrícula de bem que o embargante/apelada discute ser a legítima possuidora e proprietária, não é matéria que depende de prova testemunhal ou pericial.

Assim é que se o juízo destinatário das provas firmou seu convencimento a partir dos elementos constantes nos autos, resulta inviável o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa pela não realização da prova testemunhal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO [MÉRITO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, questiona o recorrente a verba honorária fixada na sentença, sustentando que o valor excede a sua capacidade financeira e deveria ter sido arbitrado segundo as regras do código revogado.

Sem embargo, já que em decisão sobre o tema, a c. Corte Superior decidiu que a nova lei processual civil se aplica imediatamente aos processos em curso, como estabelece os artigos 14 e 1.046 do novel CPC.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONTAGEM DO PRAZO. REGRAS DE DIREITO INTERTEMPORAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.INTEMPESTIVIDADE.

1.
A nova lei processual se aplica imediatamente aos processos em curso
(ex vi do art. 1.046 do CPC/2015), respeitados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, enfim, os efeitos já produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei.

2. Considerando que o processo é constituído por inúmeros atos, o Direito Processual Civil orienta-se pela Teoria dos Atos Processuais Isolados, segundo a qual, cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de determinar qual a lei que o regerá (princípio do tempus regit actum). Esse sistema está inclusive expressamente previsto no art. 14 do CPC/2015.

3. Com base nesse princípio e em homenagem à segurança jurídica, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça interpretou o art. 1.045 do Código de Processo Civil de 2015 e concluiu que o novo CPC entrou em vigor no dia 18/03/2016, além de elaborar uma série de enunciados administrativos sobre regras de direito intertemporal (vide Enunciados Administrativos n. 2 e 3 do STJ).

4. Esta Corte de Justiça estabeleceu que a lei que rege o recurso é aquela vigente ao tempo da publicação do decisum. Assim, se a decisão recorrida for publicada sob a égide do CPC/1973, este Código continuará a definir o recurso cabível para sua impugnação, bem como a regular os requisitos de sua admissibilidade. A contrario sensu, se a intimação se deu na vigência da lei nova, será ela que vai regular integralmente a prática do novo ato do processo, o que inclui o cabimento, a forma e o modo de contagem do prazo.

5. No caso, a decisão ora agravada foi publicada em 16/03/2016, portanto sob a égide do CPC/1973. Assim, é inviável a incidência das regras previstas nos arts. 219 e 1.021, § 2o, do CPC/2015, razão pela qual se mostra intempestivo o agravo regimental interposto após o prazo legal de cinco dias previsto nos arts. 545 do Código de Processo Civil de 1973 e 258 do Regimento Interno do STJ.

6. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no REsp 1584433/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/10/2016)

Assim é que, quando da prolação da sentença nos embargos de terceiro (17.10.20) já vigora o novo CPC, de sorte que deve suas regras serem observadas na fixação da verba honorária.

No caso, o magistrado sentenciante arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §2o, I a IV do CPC/15
[1]
.

Vê-se que a verba honorária foi arbitrada no percentual mínimo, sobre o valor atualizado da causa, já que não há condenação, segundo as regras processuais previstas, não havendo que se falar em ilegalidade.

De mais a mais, por ter dado causa ao manejo dos embargos, cabe ao embargado/apelante, por força do princípio da causalidade, arcar com referido ônus.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – CANCELAMENTO DA PENHORA DO BEM NA PRÓPRIA AÇÃO PRINCIPAL APÓS PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO CREDOR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DO CREDOR/EMBARGADO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR TER DADO CAUSA AO PROCESSO (CPC, ART. 85, §10) –
ALEGAÇÃO DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO PARA OS EMBARGOS DE TERCEIRO – ASPECTO QUE NÃO AFASTA A CONCLUSÃO SOBRE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VERBA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE FACE O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUANDO DA DESISTÊNCIA DA PENHORA – DESCABIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DO OBJETO – INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 90, §4o, DO CPC, VINCULADA ÀS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A formulação de pedido de desistência da penhora após ajuizamento dos embargos de terceiro não afasta a conclusão de que o credor/embargado deu causa ao processo quando indicou indevidamente bem do terceiro à penhora e, consequentemente, não o exime da condenação aos honorários advocatícios imposta nos termos do art. 85, §10, do CPC.

2. Conforme já decidido pelo eg, STJ, “o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor (...) da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa”, enquanto “o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
” (STJ – 2a Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

3. A regra do art. 90, §4o, do CPC, que prevê redução dos honorários advocatícios pela metade, somente se aplica à hipótese em que há sentença com resolução do mérito fundada em reconhecimento de procedência do pedido, e somente se o réu, simultaneamente o reconhecimento, cumprir “integralmente a prestação reconhecida”, o que não é o caso.”
(N.U 0001148-66.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Assim, ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por conseguinte, em virtude do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[1]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021